Tribunal: TJMT
Processo: 0011496-43.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011496-43.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Busca e Apreensão de Bens, Provocação de tumulto ou conduta inconveniente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO JUNIOR DA SILVA DE MELO - CPF: 029.009.511-51 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 02.096.789/0001-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), RICARDO JUNIOR DA SILVA DE MELO - CPF: 029.009.511-51 (APELADO), FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 02.096.789/0001-51 (APELANTE), LEONARDO SANTOS PEDROSA - CPF: 061.078.561-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011496-43.2019.8.11.0013

APELANTE: RICARDO JUNIOR DA SILVA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – EQUIPAMENTOS DE SOM – BENS QUE SE ENCONTRAVAM NA POSSE DO INTERESSADO – PROPRIEDADE PRESUMIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto recomendável, a legislação vigente não exige a apresentação da nota fiscal [ou outro documento equivalente] para comprovação da propriedade dos bens que se busca a restituição, bastando, para tanto, inexistir dúvidas quanto ao direito da reclamante.

Nos termos do art. 1.267 do CC presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão de que o domínio destes bens se transfere pela tradição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011496-43.2019.8.11.0013

APELANTE: RICARDO JUNIOR DA SILVA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ricardo Júnior da Silva de Melo, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pedido de restituição de equipamentos de som.

O apelante sustenta a inexistência de dúvida quanto à propriedade dos equipamentos, assim como a prescindibilidade de apreensão dos bens no inquérito policial instaurado.

Postula, ao final, a restituição dos equipamentos.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procuradora de Justiça, Ester Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011496-43.2019.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

O recorrente trabalha como sonoplasta autônomo e, na data dos fatos,
27/10/2019
, exercia sua atividade no estabelecimento comercial denominado “Brutus Lounge Bar”, onde se realizava um evento desde a noite interior.

Por volta das 9 horas a PM foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação da tranquilidade, sendo que no local se encontrava Anderson Borges Manoel, segundo o qual era o proprietário do estabelecimento, e Ricardo Júnior da Silva de Melo, que declarou ser organizador do evento e proprietário do som.

Na oportunidade houve a apreensão de todo equipamento de som, que consistia em 6 [seis] caixas de som grandes, 1 [uma] mesa com dois aparelhos de potência, além de 2 [dois] microfones em duas caixas plásticas.

O interessado postulou, perante o juízo de origem, a restituição do equipamento de som apreendido.

Entretanto, o pleito deduzido foi indeferido, consoante se infere na sucinta e pouco fundamentada decisão,
verbis
:

“No que tange às regras contidas no Código de Processo Penal e no Código Penal, a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos CUMULATIVOS: Demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).

Ademais, segundo dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Assim, no presente caso, vislumbro que o bem apreendido ainda interessa ao processo, considerando que foi utilizado por RICARDO JUNIOR DA SILVA MELO para a suposta prática do crime previsto no artigo 331, do Código Penal, conforme indiciamento no inquérito n. 1003570-57.2020.811.0013, onde inclusive foram indiciados outros dois investigados pela prática, tem tese, dos delitos descritos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, e da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, da Lei 3688/41.

Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO, com fundamento nos art. 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal”.

Vale ressaltar que a decisão hostilizada foi proferida em
17/8/2021
.

Todavia, em
4/4/2024
, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgou extinta a punibilidade de todos os investigados, dentre eles, Ricardo Júnior da Silva de Melo.

Na parte final da sentença extintiva de punibilidade, a juíza de primeiro grau autorizou a retirada dos bens apreendidos,
mediante comprovação da propriedade
.

Na hipótese vertente, não se põe dúvida quanto à propriedade do equipamento de som apreendido.

A propósito, no próprio despacho que determinou a instauração do inquérito policial, a autoridade policial consignou que Ricardo Júnior foi identificado como proprietário do equipamento de som.

A toda evidência, se os bens foram apreendidos na posse do recorrente, se patenteia presumida a propriedade deles.

Digo isso porque, de acordo com o art. 1.267 do CC, presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão de que o domínio destes bens se transfere pela tradição.

Logo, com a devida vênia, se mostra prescindível a apresentação das notas fiscais dos bens que se busca restituir, porquanto indubitável a propriedade deles.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a restituição ao recorrente,
RICARDO JÚNIOR DA SILVA DE MELO
, dos equipamentos de som apreendidos, sendo eles:
6 [seis] caixas de som grandes, 2 [dois] microfones em duas caixas plásticas
, e
1 [uma] mesa com dois aparelhos de potência
, mediante comprovação nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024